Tribunal: TJDFT
Processo: 0709267-58.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709267-58.2020.8.07.0009 AGRAVANTE: ANTONIO DE SOUZA NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ciente da decisão proferido pela Relatora do Habeas Corpus no 731036/DF (ID no 335082558). Intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento do recurso por ele interposto, tendo a vista a decisão proferida no referido writ constitucional. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007